Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-69.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708944-69.2019.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA EMBARGADO: LUCIANA CARRILHO LARA REZENDE, GUILHERME APOLINÁRIO ARAGÃO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2021 12:03:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador